Tribunal: TJDFT
Processo: 0702018-49.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702018-49.2022.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUELY BELOTA TAPAJOS RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência do recurso apresentado pela recorrente, ID 41430266, com anuência do recorrido, ID 41665058, nos termos do artigo 998, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença recorrida e restituam-se os autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 28 de novembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito